Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CNIB E SERASAJUD. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O acesso ao sistema CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos.
2. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, é medida coercitiva de caráter excepcional, condicionada à demonstração de sua necessidade e adequação, o que não restou comprovado nos autos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.